Tribunal: TJDFT
Processo: 0748718-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748718-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO LIMA ARAGAO, FABIANA TEIXEIRA ALVES ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Desapropriação no 0714820-25.2025.8.07.0005, indeferiu pedido de imissão provisória na posse. O agravante alega, em suma, que para a imissão provisória na posse em ação de desapropriação basta a alegação de urgência e o depósito prévio da quantia da indenização. Defende que não há previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo técnico, estudo de impacto, relatório de engenharia ou documento equivalente e que não há margem para discussão acerca da urgência da obra pelo Poder Judiciário. Afirma que a resolução da ANEEL autorizou a concessionária a efetuar a desapropriação, inclusive invocando a urgência. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal a fim de determinar a imissão provisória na posse. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela de urgência recursal a fim de determinar a imissão provisória na posse e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido, conforme ID 78098952. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão recorrida, de ID 253906910: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, com pedido de tutela de urgência de imissão provisória na posse, contra CLAUDIO ROBERTO LIMA ARAGÃO e FABIANA TEIXEIRA ALVES ARAGÃO, partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega que a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., concessionária de serviço público federal de distribuição de energia elétrica, obteve autorização da ANEEL [Resolução Autorizativa no 16.477/2025] para desapropriação de área rural [aprox. 18.140 m2] destinada à implantação da Subestação 138/69 kV Rajadinha, no Distrito Federal. Explica que as tentativas de acordo amigável com o proprietário do imóvel foram infrutíferas, restando à autora o ajuizamento da ação judicial para cumprimento da obrigação de interesse público. Aponta que o imóvel objeto da desapropriação está registrado no Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, e a área foi identificada por georreferenciamento. A autora fundamenta o pedido no art. 151, “b”, do Decreto 24.643/34 [Código de Águas], que faculta às concessionárias de serviço público de energia elétrica o direito de desapropriar bens necessários à execução do contrato de concessão. Invoca também o Decreto-Lei no 3.365/41 [art. 3o e art. 15], que regula as desapropriações por utilidade pública, e a competência da ANEEL para declarar a utilidade pública para fins de desapropriação [Lei 9.648/98, art. 10]. Alega que a indenização deve ser justa, considerando as peculiaridades do imóvel, e apresenta laudo técnico de avaliação [R$ 352.745,39]. Requer a imissão provisória na posse, alegando urgência para início das obras, com base no art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41. Tece arrazoado jurídico e postula a Concessão de tutela antecipada para imissão provisória na posse do imóvel, com registro da decisão no Cartório de Imóveis e fixação de prazo para depósito judicial do valor indenizatório; a autorização para uso de força policial, se necessário, e determinação para que os réus se abstenham de embaraçar a desapropriação. A citação dos réus para responderem à ação e manifestarem concordância com o valor ofertado. No mérito pede o julgamento de procedência da ação, com desapropriação da área mediante pagamento da indenização, registro da sentença e condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito. Com a inicial vieram documentos. Custas recolhidas. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Indefiro o pedido de tutela. Explico. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. O art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941 prevê a possibilidade de imissão provisória na posse do bem expropriado, desde que o expropriante alegue urgência e deposite o valor arbitrado. No entanto, a concessão dessa medida excepcional exige a demonstração concreta do requisito da urgência, que não pode ser presumida ou baseada apenas em alegações genéricas. A autora fundamenta a urgência na necessidade de implantação da subestação para garantir o suprimento de energia elétrica e evitar riscos de racionamento e blecautes na região do DF. Contudo, não há nos autos laudo técnico, estudo de impacto ou qualquer documento que comprove a iminência de prejuízo à coletividade ou a real urgência para a imissão imediata na posse. O simples interesse público na obra, por si só, não supre a exigência legal de urgência, sendo imprescindível a demonstração de que a postergação da posse acarretaria danos efetivos e irreparáveis ao serviço público ou à população. A petição inicial sustenta que a implantação da subestação resultaria em significativa redução dos riscos de racionamento e blecautes de energia elétrica na região do Distrito Federal, beneficiando milhares de pessoas. Não foi apresentado laudo técnico, relatório de engenharia, estudo de demanda ou qualquer documento idôneo que comprove a existência de blecautes recorrentes ou a efetiva necessidade da obra para a regularidade do fornecimento de energia. A ausência de prova técnica enfraquece a alegação de urgência e de interesse público imediato, tornando a fundamentação do pedido de imissão provisória na posse insuficiente. Assim, ausente a comprovação do requisito da urgência, não se mostra cabível a concessão da imissão provisória na posse, devendo-se observar o devido processo legal e o contraditório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na doutrina. Assim, indefiro o pedido. No caso em tela, trata-se de discussão acerca do preenchimento dos requisitos para imissão provisória na posse em ação de desapropriação. A agravante, concessionária de energia elétrica, pleiteia a desapropriação de terreno localizado na área rural de Planaltina/DF, de propriedade dos agravados, a fim de efetuar a construção de uma subestação de energia elétrica. Quanto ao tema, o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941 dispõe: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. § 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. Assim, há dois requisitos para a imissão provisória, a urgência e o prévio depósito do valor arbitrado judicialmente para indenização. A agravante sustenta que é suficiente a alegação de urgência, sendo desnecessária a sua demonstração e impossível o controle judicial acerca do mérito administrativo da declaração de urgência. Contudo, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a urgência precisa ser comprovada, sendo plenamente cabível o controle judicial da declaração de urgência. Veja-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. QUESTÃO DE DIREITO. POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE SE SUBMETE AO CRIVO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. Configura questão de direito a pretensão de ver reconhecida a impossibilidade de controle judicial da urgência administrativa para fins de imissão provisória do expropriante na posse do bem. No ponto, não incide a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a declaração administrativa de urgência da imissão na posse do bem objeto de desapropriação é submetida ao Judiciário como postulação, passível de controle pelo juízo. 3. Agravo interno provido em parte, para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 1.939.982/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (Destaquei.) ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente. II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática. III - Contrariedade aos arts. 489, §1°, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes. IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017. V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (Destaquei.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. 2. Trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública movida pela concessionária Autopista Litoral Sul S.A., visando à imissão provisória na posse de área, para a realização de obras de implantação do trecho sul do contorno de Florianópolis/SC. 2. A indicada afronta ao art. 489, § 1o, do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Com relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, está claro, pela leitura do decisum, que ele não foi indeferido, mas sua apreciação postergada, para momento em que o juiz obtivesse o laudo de avaliação prévia do imóvel. 4. O art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser interpretado em consonância com o art. 685 do CPC de 1973 ou com os arts. 874 e 875 do novo diploma processual. Por isso, o magistrado, em caso de dúvida, deve exigir avaliação do imóvel, para autorizar a imissão do expropriante na posse do imóvel, principalmente, quando parece não existir caso de urgência. 5. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.650.614/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.) Assim, não basta a alegação de urgência da desapropriação, é necessário que esta seja devidamente comprovada para que se possa decretar a imissão provisória na posse. E no presente caso, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, não restou demonstrada a urgência, uma vez que a agravante não apresentou qualquer elemento técnico para comprová-la. A agravante se limita a se reportar aos benefícios que a subestação de energia elétrica trará para a população, mas não aponta situação de efetiva urgência, já que não há indicativo de dano iminente à população ou ao patrimônio público que justifique a impossibilidade de aguardar o trânsito em julgado. Ressalte-se que a imissão provisória na posse é medida gravosa, que quase esgota o objeto da ação, configurando grave intervenção no direito de propriedade, de modo que não se mostra cabível a sua decretação sem que haja a devida demonstração do preenchimento de todos os seus requisitos legais, em conformidade com a jurisprudência. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de novembro de 2025 18:23:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador